Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720579-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE JOSE MAURICIO BICALHO DIAS em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudical no 0711214-45.2018.8.07.0001 (instaurada por Banco do Brasil S/A, parte sucedida por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X AS – ID 81759065 dos autos originários, ora agravada, em face do agravante), decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Inclua-se no polo ativo TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., excluindo-se o primitivo exequente. Ao ID Num. 90483905, o executado requer seja desconstituída a penhora sobre os direitos relativos a “Fazenda Buritizinho”, inscrito na matrícula sob o no 229, como medida de apoio à efetivação do princípio da menor onerosidade e da ordem preferencial. Sem razão. Primeiramente, esclareça-se que, segundo inteligência do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, o credor do espólio tem a faculdade - e não a obrigação - de habilitar seu crédito no inventário. Ademais, a ordem de preferência disposta no artigo 835, do CPC, não é absoluta e deve ser analisada no caso concreto, tendo como objetivo a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, sendo certo que o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. Fato é que, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado, impõe-se considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. Acerca do embate entre a máxima efetividade da execução com a menor onerosidade, Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p.981) bem explica: “O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva.” Na hipótese, não há razões para desfazer o ato de penhora que recaiu sobre o imóvel em questão, ao que se soma o fato de o bem penhorado possuir vínculo real com a obrigação. Lado outro, assiste razão à exequente nas assertivas de ID Num. 91639014, pois, de fato, não pende gravame de alienação fiduciária sobre o imóvel em questão. Por essa razão, retifica-se a decisão de ID Num. 87997151 para determinar que, com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID Num. 87934316. Prossiga-se, quanto ao mais, conforme a decisão de ID Num. 87997151. Int.” (ID 93209299 dos autos originários – grifei). Em suas razões (ID 26788767), narra o agravante que, nos autos da execução de título extrajudicial originária, “a Agravada requereu a penhora dos direitos aquisitivos do Agravante no imóvel denominado ‘Fazenda Buritizinho’, inscrito na matrícula sob o no 229, cujo pedido foi deferido pelo D. Juízo da origem”; que o “Agravante apresentou impugnação à penhora, pela fundamentou e comprovou que a manutenção da penhora deferida fere o princípio da menor onerosidade do devedor (ID no 90483905)”, o que indeferido pela decisão agravada. Sustenta, assim, que o art. 805 do Código de Processo Civil “tem por finalidade exatamente assegurar a defesa do patrimônio do devedor de boa-fé, de forma a possibilitar a satisfação da dívida de forma menos gravosa”; que o art. 1.997 do Código Civil “determina que a herança irá responder pelo pagamento das dívidas do falecido”; e que o art. 642 do CPC “dispõe que os credores do Espólio deverão promover a habilitação do crédito na ação de inventário”. Alega, ainda, que “a cobrança do crédito objeto da execução da origem deve ser feita juntamente à ação de inventário, para que não haja prejuízo aos demais credores do Espólio, e a própria Agravada”. Afirma que a “penhora dos direitos sobre o bem imóvel, no caso dos autos, incorreu de uma só vez em violação do princípio menor onerosidade e ordem preferencial insculpida no art. 835 do CPC/15, haja vista a possibilidade de adimplemento da obrigação pela venda dos bens localizados na pesquisa RENAJUD”. Argumenta que “simples existência de restrição judicial não inviabiliza a satisfação do crédito exequendo pela venda dos bens. Isso porque, o produto obtido com a alienação será distribuído para todos os credores de acordo com a ordem de prioridade”. Diz que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo: plausibilidade do direito demonstrada pelas razões apresentadas, “que têm como pano de fundo a violação do princípio da menor onerosidade do devedor”; perigo de dano “no fato de que o imóvel poderá ser alienado judicialmente antes da análise do mérito deste recurso”; e inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado, “pois caso se verifique que o arresto foi correto, a Agravada não terá prejuízos, uma vez que a matrícula do bem já se encontrada gravada”. Ao final, requer: “a) A concessão do efeito suspensivo pretendido, pois presentes os requisitos; b) A intimação da Agravada para apresentar resposta no prazo legal, se assim tiver interesse; c) O recebimento e o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, para que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja desconstituída a penhora do imóvel denominado “Fazenda Buritizinho”, inscrito na matrícula sob o no 229; [ ]” (ID 26788767, p. 8). Preparo regular (ID 26788768 e 26788769). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial): conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Intenta o espólio agravante a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão de ID 93209299 dos autos originários, que rejeitou a impugnação à penhora sobre os direitos relativos à “Fazenda Buritizinho” (inscrito na matrícula sob o no 229 do Registro de Imóveis), até o julgamento final do presente recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado: probabilidade do direito que não se evidencia. Dentre a sistemática dos mandados de otimização das normas processuais, vigora no ordenamento o princípio da utilidade (ou máxima efetividade da execução), que preconiza que o processo (ou a fase) de execução deve servir à entrega daquilo que a parte vitoriosa tem o direito de receber. Segundo leciona a doutrina, processo de execução é “mecanismo judicial para satisfação do direito do credor, e sempre que se entender que esse direito não pode ser satisfeito não haverá razão plausível para a admissão da execução. O mesmo entendimento se aplica aos meios executivos, que devem ser afastados sempre que se mostrem inúteis para fins de satisfação do direito” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2069). Assim é que, respeitado o valor perseguido, cumprirá ao credor/exequente a indicação dos bens do devedor/executado que melhor atendam seu interesse. É o que se extrai, por exemplo, daquilo que disposto nos artigos 797, caput, 829, § 2o e 836 do Código de Processo Civil, que dispõem: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorado Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. [ ] § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Cumpre notar, ainda, que, segundo o que previsto no art. 798 do CPC, a responsabilidade patrimonial do devedor abrangerá todos seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Isto fixado, determina o art. 835 do CPC que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Referido rol não impõe a obrigatória observância de uma ordem para o decreto de penhora de bens do devedor; são as circunstâncias do caso que determinarão decreto de constrição de acordo com a facilidade de sua conversão em dinheiro. No sentido, bem dispôs o legislador no art. 835, § 1o do CPC: § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Pois bem. Como bem posto pela decisão agravada, conforme disposto nos artigos 1.997 do Código Civil e 642 do Código de Processo Civil, “o credor do espólio tem a faculdade - e não a obrigação - de habilitar seu crédito no inventário”. Por oportuno: PROCESSO CIVIL. ESPÓLIO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. A habilitação de créditos no processo de inventário constitui-se em mera faculdade, uma vez que inexiste vedação legal para que os credores tenham a opção em dar continuidade ao cumprimento de sentença, com o respectivo pedido de penhora do bem do patrimônio do espólio, especialmente se conduzir a um procedimento de satisfação do crédito de maneira mais célere e efetiva. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1322983, 07464880520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. I. O credor do espólio não é obrigado a habilitar seu crédito no inventário, a teor do que prescrevem os artigos 1.997 do Código Civil e 642 do Código de Processo Civil. II. A abertura da sucessão e do próprio inventário não afeta execução em curso, salvo quanto à necessidade da sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil. III. Recurso provido. (Acórdão 1229405, 07041400620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, execução extrajudicial fundada em contratos de cédula de crédito bancário, cédula rural hipotecária e cédula rural pignoratícia firmadas pelo de cujus José Maurício Bicalho Dias, credor originário, Banco do Brasil S.A., crédito cedido à agravada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA em 23.11.2020 (ID 81759065 dos autos originários). Reconhecida a existência, a certeza e a liquidez do título constituído (ID 18418021, autos originários), crédito não habilitado na ação de Inventário e Partilha no 2016.01.1.107420-8 (em trâmite perante a Primeira Vara de Órfãos e Sucessões De Brasília), mas perseguido em ação executiva autônoma (autos originários). Determinada expedição de mandado de citação do espólio executado/agravante para pagamento voluntário (ID 18418021, autos originários); certificada citação, a não realização de pagamento do valor executado e intimada a exequente/agravada para indicar bens penhoráveis (ID 59476859, autos originários); apresentada certidão de matrícula do imóvel no 229 do R.I. - “Fazenda Buritizinho”, requerida pela exequente/agravada a penhora do bem (ID 87934310, autos originários), o que deferido pela decisão ora agravada sob os fundamentos de que bem com vínculo real às obrigações constantes dos contratos que fundam a ação executiva e que livre de gravame de alienação fiduciária. Como se viu, consoante disposições expressas do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3o), os quais também não serão impedidos por interposição de impugnação desprovida de garantia do juízo (art. 525, § 6o). Como se vê, nesta sede preliminar, não se verifica qualquer irregularidade processual na penhora efetuada, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o espólio agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora